Tribunal: TJES
Processo: 5014821-47.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014821-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO SANTANDER CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada por FABIANO CEZAR NEVES DE OLIVEIRA (ora Recorrido) em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. e GRUPO CASAS BAHIA S.A. (ora Recorrentes), aduzindo o requerente que realizou uma compra no valor de R$ 35.530,00 no site da Via S.A. (Extra.com.br) por meio de seu cartão de crédito, que foi administrado pelo Banco Santander S.A. e cuja bandeira é Mastercard. O autor alega que a compra foi cancelada no dia seguinte, mas que mesmo assim as parcelas mensais continuaram a ser lançadas em sua fatura. Busca, assim, a condenação das requeridas, de forma solidária, para que se abstenham de realizar novas cobranças, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para; declarar a ilegalidade das cobranças e tornar definitivo o provimento liminar; determinar que a requerida BANCO SANTANDER S.A. se abstenha de realizar qualquer cobrança adicional referente à compra cancelada pelo consumidor; CONDENAR as Requeridas, de forma solidária, no pagamento para de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o presente arbitramento até a data do pagamento; CONDENAR a Requerida BANCO SANTANDER S.A. ao pagamento de R$5.000,00, (cinco mil reais), referentes às astreintes arbitradas pelo descumprimento da liminar concedida em evento de id 25179621;

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14578728), a parte ré, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., pugna pela reforma da sentença. Defende que não houve falha na prestação do serviço, pois atuou como mero meio de pagamento e que a compra foi realizada e autorizada pelo consumidor com cartão e senha de segurança, o que afasta a sua responsabilidade e configura culpa exclusiva da vítima (autor). Argumenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da multa imposta por descumprimento da liminar, uma vez que a obrigação foi cumprida e que a responsabilidade seria do estabelecimento comercial.

4. Já a parte ré, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., em (ID nº 14578735) suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. Alega a ausência de responsabilidade solidária na cadeia de consumo, pois atua como mera instituidora do pagamento, sem ingerência sobre a operação comercial. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo a inexistência de nexo causal entre sua atividade e os danos alegados pelo recorrido. Argumenta que a solidariedade passiva não se aplica ao caso, pois não participou dos fatos nem contribuiu para que eles ocorressem, e que sua condenação violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Inicialmente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., acolho o pleito. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a bandeira do cartão atua como mera instituidora do arranjo de pagamento, sem ter ingerência direta na relação jurídica entre o consumidor e a administradora do cartão (emissor). Não há nexo causal entre a atividade da bandeira e o defeito na prestação de serviço, uma vez que a responsabilidade pela transação, cobrança e eventual cancelamento é do banco emissor e do estabelecimento comercial.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O juízo
de origem
, em sua análise, observou que as cobranças do produto cancelado foram mantidas na fatura do autor, o que configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, gerando o dever de indenizar. Daí, não haver dúvida quanto ao acerto no comando judicial.

7. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos. (Enunciado nº 32 - “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”).

8. Por fim, no que se refere às astreintes, a sentença de piso foi precisa. Conforme o art. 537 do Código de Processo Civil, a multa imposta tem o condão de compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer. A recorrente, BANCO SANTANDER, não demonstrou o cumprimento da liminar em momento oportuno, restando caracterizado o descumprimento injustificado. A alegação de que a obrigação foi cumprida posteriormente não exime o devedor da multa.

9. Isto posto, CONHEÇO dos recursos inominados e dou parcial provimento apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Conheço e nego provimento ao recurso do
BANCO SANTANDER
.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
o recorrente vencido (BANCO SANTANDER) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação contra o recorrente MASTERCARD, diante da reforma da sentença.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)